Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700880-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO VILLAGE ALVORADA I RECORRIDOS: FATIMA VALERIA FARIAS FERREIRA, LUIZ CALDAS PEREIRA, MARGARIDA MARIA MIRANDA DE ROURE, VAILSON RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que a parte dispensou a produção de qualquer prova, ocorrendo, portanto, a preclusão, correto o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. O artigo 1.333 do Código Civil dispõe ser a convenção condominial obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Inexistindo vedação razoável à destinação do imóvel pela convenção condominial, deve prevalecer a regra segundo a qual o condômino é livre para usar, fruir e livremente dispor de sua unidade, consoante interpretação conferida ao artigo 1.335, inciso I, do Código Civil. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 1.333 e 1.336, inciso IV, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado não observou a regra convencional prevista na cláusula quarta, a qual estabelece que as benfeitorias erigidas nas frações ideais pertencem aos condôminos e se destinam ao uso e usufruto deles e de seus familiares. Nas contrarrazões a recorrida Margarida Maria Miranda de Roure, pede a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do recorrente por litigância de má-fé. Nas contrarrazões os recorridos Luiz Caldas Pereira, Vailson Rodrigues de Souza e Fátima Valéria Farias Ferreira, pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.333 e 1.336, inciso IV, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que “inexistem, nos autos, evidências de que os lotes pertencentes aos apelados foram fracionados ou que perderam a característica de residência unifamiliar, a qual, como bem conceituado pela r. sentença recorrida, refere-se a uma única unidade, construída em cada lote. A carência de elementos probatórios que contraponham a conclusão adotada pelo juízo de origem inviabiliza a reforma da r. sentença, que se apresenta coerente e adequada à controvérsia apresentada.” (ID 25423103-Pág. 5. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Ademais, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003